Tribunal: STJ
Processo: 5047792-72.2023.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910446 - MG (2025/0132960-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSÂNGELA APARECIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA CAVEJON CORREA - MG229552
THAYS TAYNARA VOIGT E OUTRO(S) - MG227376
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, sob alegação de
violação ao art. 205 do Código Civil.
2. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu
em erro ao considerar o prazo de decadencial de quatro anos,
em vez de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 07 do
STJ, e a recorrente impugnou tal óbice no agravo em recurso
especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido na ausência de prequestionamento
explícito ou implícito dos dispositivos legais tidos por violados.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de recurso
especial quando os dispositivos legais tidos por violados não
foram debatidos pela corte de origem, conforme a Súmula 282
do STF.
6. O prequestionamento implícito é admitido apenas quando os
temas correspondentes tenham sido expressamente discutidos
no Tribunal local, o que não ocorreu no presente caso.
7. A ausência de prequestionamento, mesmo de modo implícito,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
282 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50387127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 67414a50-7aae-4f99-a571-b50362471cc2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 67414a50-7aae-4f99-a571-b50362471cc2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910446 - MG (2025/0132960-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSÂNGELA APARECIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA CAVEJON CORREA - MG229552
THAYS TAYNARA VOIGT E OUTRO(S) - MG227376
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, sob alegação de
violação ao art. 205 do Código Civil.
2. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu
em erro ao considerar o prazo de decadencial de quatro anos,
em vez de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 07 do
STJ, e a recorrente impugnou tal óbice no agravo em recurso
especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido na ausência de prequestionamento
explícito ou implícito dos dispositivos legais tidos por violados.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de recurso
especial quando os dispositivos legais tidos por violados não
foram debatidos pela corte de origem, conforme a Súmula 282
do STF.
Documento eletrônico VDA50083627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 0432d186-be7b-4299-9155-023297a0e35c

6. O prequestionamento implícito é admitido apenas quando os
temas correspondentes tenham sido expressamente discutidos
no Tribunal local, o que não ocorreu no presente caso.
7. A ausência de prequestionamento, mesmo de modo implícito,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
282 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSÂNGELA
APARECIDA VIEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou o
art. 205 do Código Civil.
Aduz que "O art. 205 do Código Civil determina que a PRESCRIÇÃO
OCORRE EM 10 (DEZ) ANOS, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, de
modo que ao considerar o prazo de 04 (quatro) anos, para propositura da ação,
equivocaram-se os Desembargadores da 20a Câmara de Direito Cível do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais – TJMG, negando vigência ao art. 205 CC" (e-STJ fl. 377).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 07 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou o referido óbice.
Contraminuta às e-STJ fls. 429-434.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a análise do teor do acórdão recorrido indica que
o dispositivo tido por violado não foi debatido pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
Documento eletrônico VDA50083627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 0432d186-be7b-4299-9155-023297a0e35c

causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA50083627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 0432d186-be7b-4299-9155-023297a0e35c

II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Ademais, "A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos
temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos
de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na
Súmula n. 282 do STF" (AREsp n. 2.807.286/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/6/2025
12/6/2025
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
Documento eletrônico VDA50083627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 0432d186-be7b-4299-9155-023297a0e35c

ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
).
13/12/2021
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 0432d186-be7b-4299-9155-023297a0e35c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.446 / MG
Número Registro: 2025/0132960-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242809242003 50477927220238130145
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSÂNGELA APARECIDA VIEIRA
ADVOGADOS : THAYS TAYNARA VOIGT E OUTRO(S) - MG227376
ADRIANA APARECIDA CAVEJON CORREA - MG229552
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50333665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: e5ee7e48-6ff9-41e0-b3f9-c9222df44638

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: e5ee7e48-6ff9-41e0-b3f9-c9222df44638